Tribunal: TJBA
Processo: 8001063-10.2021.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001063-10.2021.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIA JOSE FERREIRA DE SENA

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA E TARIFAS BANCÁRIAS. CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. HIPERVULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos de ação de cancelamento de serviço c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, declarou a nulidade de descontos referentes a seguro prestamista, tarifas bancárias e anuidade de cartão de crédito realizados em benefício previdenciário de consumidora idosa e analfabeta, determinando a cessação dos descontos, restituição em dobro dos valores e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida dos serviços bancários que ensejaram os descontos; (ii) estabelecer se a conduta do banco configura prática abusiva e falha na prestação do serviço; (iii) determinar se são devidas a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

Reconhece-se a hipervulnerabilidade da consumidora idosa e analfabeta, o que impõe ao banco dever reforçado de informação e transparência.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, especialmente mediante instrumento contratual válido, observadas as formalidades legais para analfabetos.

O banco não apresenta contrato idôneo nem comprova a manifestação de vontade livre e informada da consumidora, caracterizando falha na prestação do serviço.

A imposição de seguro prestamista e serviços bancários sem opção real configura venda casada, prática abusiva vedada pelo CDC e repelida pelo Tema 972 do STJ.

A cobrança de tarifas em conta destinada a benefício previdenciário sem solicitação expressa viola normas do Banco Central e reforça a ilicitude da conduta.

A restituição em dobro é devida diante da cobrança indevida sem demonstração de engano justificável, conforme entendimento do STJ.

O desconto indevido em verba de natureza alimentar gera dano moral
in re ipsa
, especialmente diante da condição de vulnerabilidade da consumidora.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 39, I; 42, parágrafo único; 46; 51, IV; CC, art. 595; CPC, arts. 55 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP); STJ, EAREsp 676.608/RS; TJBA, Apelação nº 8000664-31.2022.8.05.0155; TJBA, Apelação nº 8000605-26.2024.8.05.0138.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

pelos motivos expostos no voto do Relator.